Tribunal: CARF
Processo: 11634.720593/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE DADOS. ART. 6o DA LC No 105/2001 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É legítima a requisição de informações bancárias pela autoridade fiscal nos termos do art. 6o da LC no 105/2001, quando precedida de regular instauração de procedimento e diante da omissão do contribuinte em apresentar os dados solicitados. Ausente vício de motivação, afasta-se a alegação de nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
É legítimo o auto de infração fundado em depósitos bancários de origem não comprovada. A presunção legal relativa prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa prova do fato gerador, cabendo ao contribuinte demonstrar documentalmente a licitude dos valores. Ausente essa prova, mantém-se válido o lançamento tributário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Depósitos bancários com origem não comprovada caracterizam presunção legal de omissão de receita, configurando fato gerador do tributo. Inexistência de prova idônea pela parte autuada mantém hígido o lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. INDIVIDUALIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PRESENTE – LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO.
É legítima a aplicação da multa qualificada quando demonstrado, de forma motivada, o dolo específico do contribuinte na prática de atos fraudulentos. Inexiste nulidade quando o auto de infração descreve condutas, beneficiários e fundamentos legais com clareza, evidenciando a intenção de ocultar receitas e fraudar o Fisco.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE CONSTITUCIONAL NA VIA ADMINISTRATIVA.
A multa de mora tem natureza compensatória e está prevista em lei, sendo indevida sua desconsideração por alegações de suposta abusividade ou desproporcionalidade. O julgador administrativo, vinculado à legalidade, não pode afastar penalidade legal sob fundamentos constitucionais ou principiológicos. Mantida a exigência integral da multa.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135, III, CTN. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVAÇÃO PRESENTE.
É válida a inclusão de terceiros no polo passivo da obrigação tributária quando a autoridade fiscal demonstra, com base em provas e indícios, que atuaram com gestão de fato e em infração à lei. Inexistente nulidade por ausência de motivação quando o auto de infração e o TVF contêm fundamentação clara, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PROVA ILÍCITA. COLABORAÇÃO PREMIADA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando este se funda em elementos autônomos e legais, como extratos bancários obtidos nos termos da LC no 105/2001 e ausência de comprovação da origem dos depósitos, nos moldes do art. 42 da Lei no 9.430/96. A anulação de declarações em sede penal não contamina o procedimento fiscal, quando estas não constituíram fundamento da autuação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720593/2016-60
ACÓRDÃO
1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERINVEST SERVICE LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE DADOS. ART. 6o DA LC No 105/2001 –
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É legítima a requisição de informações bancárias pela autoridade fiscal nos
termos do art. 6o da LC no 105/2001, quando precedida de regular
instauração de procedimento e diante da omissão do contribuinte em
apresentar os dados solicitados. Ausente vício de motivação, afasta-se a
alegação de nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. LEGALIDADE DO
LANÇAMENTO.
É legítimo o auto de infração fundado em depósitos bancários de origem
não comprovada. A presunção legal relativa prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa prova do fato gerador, cabendo ao contribuinte
demonstrar documentalmente a licitude dos valores. Ausente essa prova,
mantém-se válido o lançamento tributário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL
RELATIVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Depósitos bancários com origem não comprovada caracterizam presunção
legal de omissão de receita, configurando fato gerador do tributo.
Inexistência de prova idônea pela parte autuada mantém hígido o
lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. INDIVIDUALIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PRESENTE
– LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO.
É legítima a aplicação da multa qualificada quando demonstrado, de forma
motivada, o dolo específico do contribuinte na prática de atos
Fl. 14340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
2
fraudulentos. Inexiste nulidade quando o auto de infração descreve
condutas, beneficiários e fundamentos legais com clareza, evidenciando a
intenção de ocultar receitas e fraudar o Fisco.
MULTA
DE
MORA.
LEGALIDADE.
NATUREZA
COMPENSATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
CONSTITUCIONAL
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
A multa de mora tem natureza compensatória e está prevista em lei, sendo
indevida sua desconsideração por alegações de suposta abusividade ou
desproporcionalidade. O julgador administrativo, vinculado à legalidade,
não pode afastar penalidade legal sob fundamentos constitucionais ou
principiológicos. Mantida a exigência integral da multa.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135, III, CTN. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. MOTIVAÇÃO PRESENTE.
É válida a inclusão de terceiros no polo passivo da obrigação tributária
quando a autoridade fiscal demonstra, com base em provas e indícios, que
atuaram com gestão de fato e em infração à lei. Inexistente nulidade por
ausência de motivação quando o auto de infração e o TVF contêm
fundamentação clara, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PROVA ILÍCITA. COLABORAÇÃO PREMIADA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando este se funda em elementos
autônomos e legais, como extratos bancários obtidos nos termos da LC no
105/2001 e ausência de comprovação da origem dos depósitos, nos
moldes do art. 42 da Lei no 9.430/96. A anulação de declarações em sede
penal não contamina o procedimento fiscal, quando estas não constituíram
fundamento da autuação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para reduzir o patamar da multa qualificada de 150%
para 100%, dada a retroatividade benigna de lei, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Fl. 14341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
3
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF no 0910200.2015.00383-4, referente ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e às contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS),
abrangendo os anos-calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014.
Em 06/04/2015, o Auditor-Fiscal realizou diligência no endereço constante do CNPJ
da Recorrente, com o objetivo de promover a ciência do Termo de Início de Fiscalização ao seu
representante legal. Na ocasião, constatou-se que o imóvel se encontrava fechado,
aparentemente sem a presença de funcionários ou de representantes legais/sócios, o que frustrou
a tentativa inicial de cientificação do referido ato fiscal.
Em 30/04/2015, o Auditor-Fiscal retornou ao endereço da Recorrente, desta vez
com o objetivo de efetuar a ciência da Intimação Fiscal lavrada na mesma data. Novamente, o
imóvel encontrava-se fechado, nas mesmas condições verificadas em 06/04/2015. Informações
prestadas por funcionários da recepção do imóvel, Condomínio do Centro Empresarial Jardim Sul
(CNPJ no 19.813.512/0001-03), indicaram que as correspondências destinadas à empresa
permaneciam à disposição de seus representantes em caixa própria, de acesso exclusivo,
localizada no saguão térreo do edifício. Informaram, ainda, que a sala estaria sendo oferecida para
locação pela “Imobiliária Raul Fulgêncio”.
Em razão dos fatos constatados, o Auditor-Fiscal pugnou pela declaração de
inaptidão da inscrição cadastral da Recorrente, com fundamento nos arts. 37, inciso II, e 39, inciso
II, da Instrução Normativa RFB no 1.470/2014.
Conforme se verifica às fls. 108, foi declarada a inaptidão do cadastro CNPJ da
Recorrente.
Fl. 14342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
4
Às fls. 114/115, o Auditor-Fiscal requereu a expedição de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) às instituições bancárias nas quais a
Recorrente mantinha contas.
À fl. 3.152, consta a lavratura de Representação Fiscal com vistas à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, tendo em vista que, após a análise da documentação bancária
fornecida pelas respectivas instituições financeiras, apurou-se que a Recorrente movimentou
ativos financeiros, consistentes em créditos em contas bancárias, em montantes muito superiores
à sua receita anual, conforme destacado a seguir:
Ano-
calendário
AC 2011
AC 2012
AC 2013
AC 2014
Movimentação
financeira
861.706,21
3.596.619,51
10.474.581,37
9.409.259,48
Receita
declarada
75.628,72
550.941,06
1.170.424,00
890.339,00
Em razão disso, concluiu-se pela exclusão de ofício da Recorrente do regime
simplificado, com efeitos a partir de janeiro de 2011, os quais perduraram até o mês de dezembro
de 2018.
O procedimento fiscalizatório encontra-se pormenorizado no Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante dos Autos de Infração, às fls. 13.226 a 13.435.
Foram apontados como responsáveis solidários da Recorrente, no presente
lançamento de ofício, as pessoas físicas Daniela Feijó Souza, CPF no 935.261.139-04, e Luiz Antonio
de Souza, CPF no 508.480.979-04, em razão dos fatos apurados pela Fiscalização e descritos no
referido Termo de Verificação Fiscal.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, à Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, conforme Autos de Infração e respectivos demonstrativos constantes às fls.
13.437 a 13.571.
Os lançamentos foram efetuados sob a justificativa da ocorrência de infrações
consistentes em omissão de receitas, em razão da não emissão de notas fiscais relativas aos
serviços gerais prestados pela Recorrente, bem como da existência de valores creditados em
contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras, cuja origem não
foi comprovada pelo contribuinte, apesar de regularmente intimado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, conforme detalhado no relatório fiscal anexo aos Autos de Infração.
Fl. 14343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
5
A apuração do IRPJ e da CSLL foi realizada segundo a sistemática do Lucro
Arbitrado, enquanto as contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS foram apuradas pelo Regime
Cumulativo.
O montante total do crédito tributário lançado e objeto do presente processo é de
R$ 8.071.178,95, já incluídos os juros moratórios e as multas, conforme Termo constante às fls.
13.575. Os valores individualizados de cada tributo, bem como o respectivo enquadramento legal
das infrações, encontram-se discriminados nos respectivos Autos de Infração.
Cientificados do lançamento, a Recorrente e os responsáveis solidários
apresentaram Impugnação às fls. 13.592 a 13.647, sustentando a improcedência do lançamento.
À fl. 13.910, a Recorrente impugnou, ainda, os Termos de Arrolamento de Bens e
Direitos, lavrados em decorrência dos lançamentos consubstanciados nos Autos de Infração em
questão.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), proferiram o
acórdão n. 04-43.096 (fls. 13.982/14.013), no qual por unanimidade de votos, decidiram julgar
improcedente a impugnação interposta, mantendo o crédito tributário lançado.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
ilegalidade e de inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade
quando inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade atuante observa os
devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO. Caracterizam-se
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de
receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a
acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a
legislação.
Fl. 14344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
6
ALEGAÇÕES PROCESSUAIS. SUSTENTABILIDADE. CONDIÇÃO DE Alegações
processuais desprovidas de prova não elidem o crédito tributário.
LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Após a Lei no 9.430/96, pode haver lançamento por presunção de omissão de
receitas no caso de depósitos bancários de origem não comprovada.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PRESSUPOSTOS.
A legislação permite o acesso das autoridades administrativas aos dados
bancários de contribuintes, havendo ao menos um dos pressupostos elencados no
art. 3o do Decreto no 3.724/2001.
MULTA AGRAVADA.
Restando comprovado comportamento tipificado na legislação, caracterizado pela
não apresentação de documentos e pela não prestação de esclarecimentos, é
legítimo o agravamento da multa de ofício.
MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA
É exigível a multa de 225 % nos casos de evidente intuito de fraude em que o
contribuinte deixa de atender seguidamente às intimações da Fiscalização para
prestar esclarecimentos.
MULTA. EXAME IMPOSSIBILIDADE. NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Diante de evidências que comprovam que as ações dos sócios/administradores
foram determinante para o cometimento dos atos ilícitos dos quais resultaram os
fatos geradores da omissão de receita, é legítima sua inclusão no feito, na
condição de sujeito passivo solidário.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins os mesmos
argumentos esposados para o IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do
lançamento e das razões de impugnação. ARROLAMENTO DE BENS.
COMPETÊNCIA.
Os órgãos administrativos de julgamento, no âmbito do processo administrativo
fiscal, regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, não têm
competência para se pronunciar sobre o arrolamento de bens efetuado pela
autoridade fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2012, 2013 PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
CAUSA.
Fl. 14345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
7
Não restando demonstrado o beneficiário do pagamento ou a sua causa, é de se
manter a tributação do imposto de renda na fonte, nos termos do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente e os responsáveis solidários interpuseram
Recurso Voluntário em conjunto (fls. 14.032/ 14.088), no qual aduzem, em síntese:
(a) Defendem a nulidade do ato administrativo, alegando inconstitucionalidade e
afirmando que o crédito tributário decorre de ato ilegal e abusivo. Sustentam
que os autos impugnados resultaram de atuação inconstitucional da autoridade
fazendária, com fundamento na LC no 105/2001, mediante acesso indevido a
dados bancários das Impugnantes, o que teria ensejado lançamentos fiscais
ilegais.
(b) Alegam que a ilegalidade do lançamento tem origem no próprio marco inicial do
procedimento fiscal, uma vez que o Fisco obteve dados bancários
individualizados das Impugnantes, e não apenas montantes globais,
procedendo, a partir disso, à tributação indiscriminada dos depósitos bancários.
(c) Sustentam que, dentre os princípios violados pela ação fiscal, destaca-se o
princípio da motivação das decisões administrativas.
(d) Defendem que o Fisco Federal não poderia violar a intimidade da Recorrente
mediante a quebra de seu sigilo bancário sem a devida motivação do ato
administrativo, o que afirmam não ter ocorrido no caso concreto.
(e) Alegam que a própria LC no 105/2001 condiciona o acesso aos dados bancários à
demonstração da sua necessidade, devidamente motivada, sendo inadmissível
que se deixe ao arbítrio do agente fiscalizador a devassa da intimidade do
contribuinte. Sustentam, ainda, a inconstitucionalidade integral da referida lei.
(f) Defendem a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, por
violação aos direitos fundamentais previstos no art. 5o, incisos X e XII, da
Constituição Federal.
(g) Alegam que o acesso a dados bancários de qualquer cidadão estaria
condicionado à prévia ordem judicial, inexistente no caso em exame, razão pela
qual o lançamento seria absolutamente inconstitucional.
(h) Sustentam que a tributação de depósitos bancários sem a comprovação de sua
origem afronta os princípios constitucionais da não incriminação e da presunção
de inocência, cabendo ao Fisco demonstrar a existência de acréscimo
patrimonial, o que não teria ocorrido.
Fl. 14346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
8
(i) Ratificam que os depósitos bancários ocorreram de forma meramente
transitória, com entradas e saídas, sem incorporação ao patrimônio das
Recorrentes, não caracterizando riqueza, receita, ganho de capital ou
rendimento.
(j) Sustentam que seria necessário demonstrar que os depósitos representaram
efetivas receitas ou rendimentos utilizados para o engrandecimento
patrimonial, o que não ocorreu.
(k) Requerem, assim, a declaração de insubsistência do auto de infração, por
afronta ao art. 153, inciso III, da Constituição Federal, diante da ausência de
caracterização do fato gerador.
(l) Defendem a nulidade do auto de infração por ausência de caracterização de
culpa ou dolo, afirmando que o ordenamento jurídico não admite
responsabilidade objetiva para restrições patrimoniais.
(m) Alegam a ilegalidade da multa aplicada, sustentando que a multa moratória
possui caráter punitivo e não indenizatório.
(n) Sustentam ser inadmissível a aplicação de multa na ausência de dolo ou
intenção de sonegar. Alegam que a multa aplicada seria abusiva, invocando, por
analogia, o art. 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que limita multas
moratórias a 2%.
(o) Subsidiariamente, requerem a redução da multa para o patamar de 75%, nos
termos do Decreto no 2.637/1998, invocando o art. 112 do CTN, que determina
a interpretação mais favorável ao acusado.
(p) Alegam, ainda, a nulidade do auto de infração quanto à inclusão de Daniela
Feijó Souza e Luiz Antonio de Souza no polo passivo. Sustentam que a inclusão
dos referidos contribuintes é ilegal e desmotivada, não estando devidamente
descrita no auto de infração.
(q) Alegam que os autos não trazem a descrição individualizada das condutas
atribuídas aos responsáveis solidários, o que inviabiliza o exercício do direito de
defesa.
(r) Sustentam que o auto de infração deve conter a narrativa fática apta a justificar
a responsabilização solidária, o que não teria ocorrido.
(s) Alegam, por fim, que os autos não descrevem as cláusulas contratuais ou
normas violadas que justificariam a inclusão dos responsáveis, tornando a
imputação nula.
Em 21/01/2026, foi apresentada petição superveniente na qual o Recorrente requer
a anulação do auto de infração com base na nulidade das provas utilizadas no lançamento
Fl. 14347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
9
tributário. Alega que a autuação estaria contaminada por declarações prestadas por Luiz Antônio
de Souza em acordos de colaboração premiada posteriormente anulados pelo STF no HC 143.247.
Argumenta que essas declarações foram utilizadas pela Receita Federal para fundamentar o
lançamento, o que violaria o princípio da licitude da prova e configuraria nulidade por derivação.
Pede a suspensão do julgamento e o provimento do recurso para anular integralmente o auto de
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
PRELIMINARES DE NULIDADE
Os Recorrentes trazem uma série de preliminares de nulidade que, conquanto se
confundam umas com às outras, serão analisadas individualmente a seguir.
2.1 AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Os Recorrentes alegam a nulidade do lançamento, ao argumento de que teria
havido quebra indevida do sigilo bancário sem motivação suficiente pela autoridade fiscal.
Todavia, a argumentação não merece prosperar.
Consoante registrado nos autos, a fiscalização realizou diversas diligências prévias,
tendo a contribuinte sido formalmente intimada e reintimada a apresentar livros contábeis e
fiscais, bem como a fornecer informações relativas à sua movimentação financeira perante
instituições bancárias com as quais mantinha relacionamento. Tais solicitações, entretanto, não
foram atendidas, o que obstou a continuidade regular do procedimento fiscal.
Diante da inércia injustificada do sujeito passivo, a autoridade lançadora se viu
compelida a lançar mão do disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, o qual autoriza
expressamente a Administração Tributária a requisitar, diretamente às instituições financeiras,
informações sobre movimentações bancárias do contribuinte, independentemente de autorização
Fl. 14348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
10
judicial, desde que respeitados os requisitos legais — o que foi, no caso, rigorosamente
observado.
Vale frisar que, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE
601.314/SP, com repercussão geral, Tema 225), é constitucional a requisição direta de
informações bancárias pela Receita Federal ou por outras Administrações Tributárias, desde que
haja procedimento administrativo instaurado e que se assegure ao contribuinte o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa — garantias plenamente respeitadas nos presentes autos.
No caso concreto, a motivação do ato está evidenciada nos autos, especialmente na
narrativa constante da própria peça fiscal e na documentação correlata (v.g., Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira acostadas às fls. 111 e seguintes), que indicam, com
clareza, a necessidade da medida em virtude da reiterada omissão da contribuinte em prestar as
informações solicitadas.
Trata-se, portanto, de atuação legítima e proporcional da autoridade fiscal, voltada
à obtenção de elementos imprescindíveis à apuração do fato gerador, diante da resistência da
parte fiscalizada.
Não há, assim, qualquer vício de forma ou de motivação que macule o
procedimento fiscal ou que enseje a pretendida nulidade.
Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade por ausência de motivação.
2.2 ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Os Recorrentes sustentam a suposta ilegalidade da interpretação adotada pela
fiscalização, segundo a qual a existência de depósitos bancários sem comprovação de origem
implicaria a presunção de renda sujeita à tributação.
Todavia, tal alegação não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece, de forma expressa, que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas por pessoa física ou jurídica junto
a instituições financeiras, cuja origem não seja comprovada, serão considerados omissão de
receita ou de rendimentos, sujeitando-se à tributação correspondente.
Cuida-se de presunção legal relativa (juris tantum), a qual dispensa a autoridade
fiscal de demonstrar, caso a caso, a efetiva ocorrência de fato gerador de renda. Nessa hipótese, a
norma transfere ao contribuinte o ônus de elidir a presunção, compro-vando de forma
documental e inequívoca a origem e a natureza dos valores creditados.
Trata-se de ferramenta legítima de fiscalização tributária, reconhecida como
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855.649, Tema 842), cuja finalidade é inibir a
sonegação mediante utilização de contas bancárias como veículos de receita não declarada.
Fl. 14349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
11
No caso concreto, o lançamento fiscal baseou-se em movimentações bancárias
expressivas e sem respaldo documental, regularmente requisitadas à instituição financeira após
reiteradas tentativas infrutíferas de obtenção de tais informações junto à própria contribuinte.
Durante todo o curso do procedimento fiscal, bem como na fase de impugnação, o
contribuinte permaneceu silente quanto à origem dos depósitos identificados, não apresentando
elementos aptos a afastar a presunção legal. A ausência de justificativas válidas, acompanhadas de
documentos idôneos, implica o reconhecimento da materialidade da infração.
Dessa forma, revela-se totalmente legítima a constituição do crédito tributário com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso na conduta
da fiscalização. A norma aplicável ao caso foi observada em sua literalidade, e os direitos do
contribuinte foram preservados.
Ante o exposto, afasto a alegação de ilegalidade do auto de infração e voto pela
manutenção integral do lançamento tributário.
2.3 AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO
Os Recorrentes sustentam que os denominados “simples depósitos bancários” não
configurariam fato gerador dos tributos exigidos, por não representarem, por si sós, acréscimo
patrimonial ou proveito econômico do contribuinte.
Tal alegação, contudo, não se sustenta à luz da legislação aplicável.
Consoante dispõe expressamente o art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracterizam-se
como omissão de receita ou de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente do que afirmam os Recorrentes, o referido dispositivo legal não
exige a demonstração direta e individualizada do proveito econômico em cada operação bancária,
uma vez que instituiu presunção legal relativa de ocorrência do fato gerador, fundada na ausência
de comprovação da origem dos recursos. Trata-se de técnica legislativa legítima, voltada à
repressão da evasão fiscal e à efetividade da tributação sobre rendas ocultadas por meio da
interposição de contas bancárias.
Admitir a tese dos Recorrentes implicaria permitir que o contribuinte se esquivasse
da tributação mediante a simples alegação genérica de que os valores depositados pertencem a
terceiros ou não representam renda própria, sem qualquer lastro probatório, o que esvaziaria por
completo a eficácia do art. 42 da Lei no 9.430/96 e comprometeria a higidez do sistema tributário.
Tal interpretação afrontaria, ainda, os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva, ao criar situação de favorecimento indevido àqueles que omitem receitas e deixam
Fl. 14350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
12
de prestar esclarecimentos à Administração Tributária, em detrimento dos contribuintes que
regularmente declaram e tributam seus rendimentos.
A omissão de receitas, consubstanciada na inexistência de comprovação
documental da origem dos depósitos, inviabiliza a identificação precisa do fato econômico
subjacente, motivo pelo qual o legislador atribuiu ao contribuinte o ônus de demonstrar a licitude
e a natureza não tributável dos ingressos financeiros. A inércia do sujeito passivo, nesse contexto,
autoriza a presunção legal de ocorrência do fato gerador e legitima a constituição do crédito
tributário.
No caso concreto, verifica-se que os Recorrentes, embora regularmente intimados,
não lograram comprovar a origem dos valores depositados em suas contas bancárias, razão pela
qual permanece íntegra a presunção legal de omissão de receitas e, por conseguinte,
caracterizada a ocorrência do fato gerador dos tributos lançados.
Diante do exposto, afasto a alegação de inexistência de fato gerador e voto pela
manutenção do lançamento tributário, nos termos em que efetuado pela autoridade fiscal.
2.4 AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA CULPA
Os Recorrentes alegam nulidade do lançamento com base na suposta ausência de
adequada individualização dos elementos subjetivos da infração tributária, notadamente no que
se refere à presença de dolo ou culpa, requisito que, segundo argumentam, comprometeria a
validade do ato administrativo sancionador, especialmente no que tange à aplicação da multa
qualificada.
A preliminar, todavia, não merece prosperar.
O lançamento tributário de ofício, previsto no art. 142 do Código Tributário
Nacional, é ato vinculado, sendo suficiente a verificação da ocorrência do fato gerador e a
quantificação do tributo devido. No caso da multa de ofício no patamar ordinário de 75% (art. 44,
I, da Lei no 9.430/96), não se exige demonstração de dolo, fraude ou má-fé, tratando-se de
penalidade de natureza objetiva, aplicada diante da simples inobservância da legislação tributária.
Já a aplicação da multa qualificada de 150% pressupõe, nos termos do §1o do
mesmo artigo e do art. 72 da Lei no 4.502/64, a caracterização de evidente intuito de fraude,
sendo imprescindível a descrição dos elementos que revelem conduta dolosa por parte do
contribuinte, direcionada à ocultação de receita ou à redução indevida da base de cálculo
tributável.
No presente caso, constata-se que a autoridade fiscal detalhadamente descreveu os
fatos que demonstram a presença do dolo específico apto a justificar a qualificação da penalidade.
Conforme relatado no auto de infração e devidamente contextualizado nos autos, apurou-se que a
empresa fiscalizada foi utilizada como instrumento de interposição para mascarar receitas
oriundas de vantagens indevidas recebidas por agente público, o Sr. Luiz Antonio de Souza, com
Fl. 14351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
13
participação ativa de Daniela Feijó Souza — ambos atuando como sócios de fato da pessoa jurídica
autuada, embora jamais tenham integrado formalmente seu quadro societário.
Os valores omitidos foram creditados em contas bancárias da empresa e utilizados
para satisfazer despesas pessoais desses sócios de fato, revelando conduta deliberada de
dissimulação de receitas e de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus beneficiários
econômicos — conforme demonstrado no subitem 4.3 do relatório fiscal. Houve, ainda,
declarações inverídicas prestadas ao Fisco, mediante a omissão sistemática de receitas da
atividade operacional.
Tais circunstâncias evidenciam, de forma cristalina, a presença do elemento
subjetivo do dolo, indispensável à aplicação da multa qualificada, nos moldes exigidos pela
legislação. A narrativa constante do auto de infração contempla a descrição pormenorizada da
conduta ilícita, a conexão direta com os dispositivos legais violados e a subsunção jurídica aos
elementos normativos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade por ausência de motivação ou de
tipificação subjetiva da conduta infracional, estando o lançamento fiscal plenamente motivado,
formalmente válido e materialmente legítimo.
Afasto, portanto, a alegação de nulidade por ausência de delimitação da
culpabilidade e voto pela manutenção integral do crédito tributário lançado.
2.5 ILEGALIDADE DA MULTA
Os Recorrentes argumentam que a multa de mora aplicada possui caráter punitivo
exacerbado, sustentando sua suposta ilegalidade, e invocam, ainda, princípios como o da
adequação à realidade social e o da razoabilidade para requerer a sua desconsideração no âmbito
do processo administrativo fiscal.
Todavia, tais alegações não merecem acolhida.
A multa de mora possui natureza moratória e compensatória, e seu objetivo é
reprimir o inadimplemento da obrigação tributária no prazo legal, não se confundindo com a
multa de ofício, que possui caráter sancionador. No presente caso, a penalidade foi aplicada em
estrita conformidade com os percentuais e critérios estabelecidos pela legislação tributária
vigente.
A análise da suposta abusividade ou desproporcionalidade da penalidade implicaria,
na prática, o exercício de controle de constitucionalidade ou de juízo de conveniência legislativa —
atribuições que são exclusivas, respectivamente, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Ao
julgador administrativo, que exerce função vinculada à legalidade estrita, compete apenas aplicar
a norma vigente, desde que verificada a subsunção do fato à hipótese legal.
Conforme preceitua o art. 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, somente a lei
pode estabelecer as hipóteses de exclusão, dispensa ou redução de penalidades tributárias. Não é
Fl. 14352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
14
dado, portanto, ao intérprete ou ao julgador administrativo afastar a incidência de penalidade
prevista em lei sob alegações de inconstitucionalidade, injustiça ou inadequação social.
No caso concreto, a multa de mora foi regularmente exigida, com base em
dispositivo legal expresso, diante do descumprimento do prazo de pagamento do tributo. Não há
qualquer vício formal ou material que justifique a sua desconsideração ou redução no âmbito
deste processo.
Afasta-se, portanto, a alegação de ilegalidade ou de caráter punitivo abusivo da
multa de mora, votando-se pela sua integral manutenção.
2.6 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA INCLUSÃO
DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Os Recorrentes sustentam que os autos de infração carecem de fundamentação
quanto à responsabilização solidária das pessoas físicas Luiz Antonio de Souza e Daniela Feijó
Souza, alegando ausência de individualização de suas condutas e consequente nulidade por ofensa
ao devido processo legal.
Ocorre que tal alegação não se sustenta frente à análise dos autos.
Conforme expressamente consignado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) e nos
próprios autos de infração, a responsabilização tributária das referidas pessoas físicas foi
devidamente amparada no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que estabelece a
responsabilidade pessoal dos administradores de pessoas jurídicas nos casos em que atuem com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Ao contrário do que afirmam os Recorrentes, a autoridade fiscal expôs de forma
clara e motivada os elementos fáticos e jurídicos que justificam a inclusão dos responsáveis no
polo passivo da obrigação tributária. Em especial, demonstrou-se que os sócios formalmente
registrados no contrato social atuavam como interpostas pessoas, sem qualquer ingerência real
nas operações da empresa, a qual era efetivamente gerida, de fato, pelos Srs. Luiz Antonio e
Daniela.
O trabalho fiscal, lastreado em provas documentais e indícios consistentes,
evidenciou a prática de atos de gestão, movimentação financeira e tomada de decisões
empresariais por parte dessas pessoas físicas, as quais atuaram reiteradamente à margem do
contrato social formal, valendo-se da personalidade jurídica da empresa como mero instrumento
para ocultação de receitas e patrimônio. A conduta se amolda, assim, com clareza aos
pressupostos legais da responsabilidade por atos com infração à lei, nos termos da jurisprudência
pacífica do CARF e do STJ.
Os fundamentos da sujeição passiva dos referidos responsáveis constam de forma
suficiente no lançamento e no TVF, não havendo falar em cerceamento de defesa ou ausência de
motivação. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados.
Fl. 14353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
15
Dessa forma, afasto a alegação de nulidade por ausência de motivação na
responsabilização dos terceiros incluídos no polo passivo, reconhecendo a regularidade da
constituição do crédito tributário também em relação a eles.
3
DA PETIÇÃO SUPERVENIENTE E SUPOSTA CONTAMINAÇÃO DO LANÇAMENTO POR PROVA
ILÍCITA
Foi juntada aos autos nova petição pela parte Recorrente, por meio da qual se alega
que o lançamento fiscal estaria maculado por vício insanável, em razão da suposta utilização de
declarações prestadas pelo Sr. Luiz Antônio de Souza no âmbito de acordos de colaboração
premiada posteriormente anulados por decisão do Supremo Tribunal Federal (HC 143.247).
Alega-se, em síntese, que a nulidade reconhecida pelo STF quanto à utilização
dessas declarações em sede penal deveria contaminar, por derivação, o presente lançamento
tributário, conduzindo à sua invalidação.
O argumento, contudo, não se sustenta.
Conforme se extrai do próprio Termo de Verificação Fiscal e dos autos de infração, a
constituição do crédito tributário não teve como base as declarações prestadas nos referidos
acordos de colaboração premiada, mas sim a ausência de apresentação, pelo contribuinte, dos
documentos fiscais e contábeis solicitados ao longo da fiscalização, bem como a identificação de
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
A autoridade fiscal, em conformidade com suas prerrogativas legais e após
reiteradas intimações infrutíferas, obteve junto às instituições financeiras os extratos bancários da
pessoa jurídica, identificando movimentações incompatíveis com os rendimentos declarados. O
lançamento baseou-se na presunção legal relativa de omissão de receita, sendo atribuída à
contribuinte a oportunidade de demonstrar, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos — o que, como se sabe, não foi feito.
Importa ressaltar que não há nos autos demonstração de que os elementos centrais
da autuação — notadamente os valores creditados em contas bancárias — estejam contaminados
por prova derivada de declaração anulada. O lançamento está sustentado em dados objetivos,
obtidos por meios legais e autônomos, e a eventual menção periférica a declarações do delator
não compromete a higidez do procedimento, na medida em que tais elementos não foram
essenciais à identificação da materialidade da infração tributária.
Além disso, o reconhecimento de eventual ilicitude de prova no âmbito penal não
implica automaticamente a nulidade do lançamento tributário, sobretudo quando a constituição
do crédito se deu com base em fontes próprias, independentes e dotadas de presunção de
veracidade — como são os extratos bancários obtidos por requisição da autoridade fiscal nos
termos da Lei Complementar no 105/2001, após esgotadas as tentativas de obtenção espontânea
junto à contribuinte.
Fl. 14354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.850 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720593/2016-60
16
Dessa forma, entendo que a petição apresentada não traz elementos novos aptos a
infirmar a validade do lançamento, tampouco justifica a suspensão do julgamento ou a anulação
do crédito constituído.
Voto, portanto, por desconsiderar os argumentos trazidos na petição
superveniente, mantendo o regular prosseguimento do feito e reconhecendo a higidez formal e
material do auto de infração.
4
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para fins
de reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, com fundamento na retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 14355
DF CARF MF
Original